Tribunal: TJSP
Processo: 2174559-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença instaurada pela ora embargada. Vícios não explicitados.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais,

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença instaurada pela ora embargada. Vícios não explicitados.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174559-38.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, é embargada SARA REGINA
RODRIGUES NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174559-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 20.197
2
Embargos de Declaração n. 2077314-27.2019.8.26.0000/50001
Voto n. 20.197
Comarca:
Votuporanga (4a Vara Cível)
Embargante:
Brasilveículos Companhia de Veículos
Embargada:
Sara Regina Rodrigues Neves
MM. Juiz:
Sérgio Martins Barbatto Júnior
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
parcial a agravo de instrumento interposto pela ora
embargante contra decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença instaurada pela ora embargada.
Vícios não explicitados.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao mero prequestionamento de
teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
manejados
pela
Brasilveículos Companhia de Veículos contra o acórdão unânime de fls. 545/560
dos autos anexos, que proveu parcialmente o agravo de instrumento que interpôs
contra a decisão de fls. 113/114 dos autos anexos, integrada pela de fls. 115 dos
autos anexos a qual, por sua vez, rejeitou a impugnação que ofereceu no
cumprimento de sentença instaurado por Sara Regina Rodrigues Neves, em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ,
somente para reconhecer o excesso de execução e afastar a determinação de prisão
civil.
Pelo que se colhe das razões recursais, a ora embargante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174559-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 20.197
3
imputou ao acórdão nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, manifestando apenas propósito de prequestionamento (fls. 1/3
destes autos).
Apesar de intimada para tanto, a ora embargada não ofereceu
contrarrazões (fls. 5/6 destes autos).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) e
corrigir erro material (inciso III).
Neste recurso, todavia, a ora agravante não cogita na existência
desses vícios, manifestando tão somente o propósito de prequestionamento do
artigo 950, parágrafo único, do Código Civil.
No entanto, é necessário deixar assentado, em primeiro lugar,
que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil preceitua que se consideram
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, no regime do Código de Processo Civil de 1973 os
tribunais brasileiros sustentavam que os embargos de declaração não podiam ser
interpostos para mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, como exemplificam os
seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial
Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em
Recurso Especial n. 1.463.979/SC Relator Ministro Luís Felipe Salomão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174559-38.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 20.197
4
Acórdão de 2 de dezembro de 2015, publicado no DJE de 14 de dezembro de 2015;
(b) 3a Turma Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.655.729/PR
Relatora Ministra Nancy Andrighi Acórdão de 8 de agosto de 2017, publicado no
DJE de 17 de agosto de 2017; e (c) 4a Turma Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial n. 1.316.051/SP Relator Ministro Marco Buzzi
Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado no DJE de 27 de novembro de
2017.
No mesmo diapasão, os seguintes arestos deste E. Tribunal de
Justiça: (a) 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração n.
2072102-64.2015.8.26.0000/50001 Relator Álvaro Passos Acórdão de 13 de
dezembro de 2016, publicado no DJE de 19 de dezembro de 2016; (b) 25a Câmara
de Direito Privado Embargos de Declaração n. 2174111-36.2017.8.26.0000/50000
Relator Cláudio Hamilton Acórdão de 1o de fevereiro de 2018, publicado no
DJE de 9 de fevereiro de 2018; (c) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 0056106-20.2011.8.26.0576/50000 Relatora Ana Catarina Strauch
Acórdão de 18 de julho de 2017, publicado no DJE de 1o de agosto de 2017; e (d)
37a Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de Declaração n.
1006848-27.2015.8.26.0562/50000
Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot
Acórdão de 11 de setembro de 2018, publicado no DJE de 18 de setembro de 2018.
III Conclusão.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
estes
embargos
de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)